Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709693-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CALVEN GONCALVES DA SILVA COSTA PACIENTE: LUCAS DE SOUZA SIMOES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CALVEN GONÇALVES DA SILVA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 49.359, em favor de LUCAS DE SOUZA SIMOES, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 68/73). Alega o impetrante que “O paciente protocolou pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, já que sofre de doenças crônicas respiratórias - asma e bronquite asmática -, conforme relatórios médicos em anexo, e, portanto, faz parte do grupo de risco da Covid-19, apesar disso, a juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ora autoridade coatora, indeferiu o pleito do paciente”. Esclarece que o paciente sofre de asma e bronquite asmática desde os 3 (três) anos de idade, já tendo, inclusive, sido acometido de pneumonia. Acrescenta que ele também sofre de sinusite aguda e broncoespasmo, doença do trato respiratório, caracterizada pelo fechamento nos brônquios e bronquíolos. Argumenta que a decisão atacada viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, notadamente porque pessoas que sofrem de asma, como o paciente, são mais propensos a desenvolver complicações respiratórias se pegarem o novo coronavírus, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Pontua que segundo o ex-ministro da saúde, “o Brasil terá pico dos casos de Covid-19 em abril e maio” e que “embora a autoridade coatora alegue que promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional, o que se verifica é que tais providências se mostraram ineficazes e infrutíferas, já que o sistema penal do Distrito Federal é onde concentra o maior número de casos de Covid-19 do país”. Aduz que os agentes públicos que laboram nos estabelecimentos penais representam um ameaça para quem vive intramuros, há superlotação carcerária na Ala em que o paciente se encontra e as condições dos estabelecimentos prisionais são precárias. Sustenta que “O paciente é beneficiário do plano de saúde da FASCAL - Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF, conforme carteirinha e demonstrativo anual de despesas médicas do IRPF da sua genitora em anexo. Sendo assim, o paciente, caso terminasse de cumprir pena em regime domiciliar e por acaso, infelizmente, fosse acometido do vírus, não precisaria usar o sistema público de saúde, já que o plano de saúde arcaria com o tratamento na rede privada de saúde”. Afirma que o paciente encontra-se submetido a regime de cumprimento de pena diverso daquele estabelecido na r. sentença, pois, na prática, encontra-se em regime fechado, em violação à coisa julgada. Declara que a medida adotada pela autoridade coatora é sem fundamento legal, pois o paciente não violou o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, notadamente porque sua ficha penal indica a ausência de infrações leves, médias ou graves, sendo o crime fato isolado em sua vida. Por fim, assevera que o paciente irá progredir ao regime aberto em 14/8/2020, visto que a autoridade coatora já homologou mais 35 (trinta e cinco) dias de remição em virtude de trabalho, pendentes apenas de inclusão no sistema integrado, SEEU. Logo, faltam menos de 120 (cento e vinte) dias para progredir antecipadamente de regime, em conformidade com o estabelecido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, sem contar com a remição ficta dos internos que estão impossibilitados de sair para trabalhar. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, mediante o uso de monitoração eletrônica e, subsidiariamente, a concessão de progressão antecipada ao regime aberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivos constantes do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a saber, menos de 120 (cento e vinte) dias para progredir, bem como, reconhecer que o paciente é portador de doenças respiratórias gravíssimas. A liminar foi indeferida (fls. 137/138). Opostos embargos de declaração (fls. 141/142), esses restaram rejeitados (fls. 150/151). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informa que “Consta nos autos que a Defesa requereu a concessão da Prisão Domiciliar Humanitária, invocando, para tanto, a pandemia da enfermidade COVID 19, causada pelo vírus SARS-COV-2, sob o argumento de que o sentenciado integraria o grupo de risco da COVID 19. O Ministério Público, elaborou parecer pelo indeferimento do pleito. Informo que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandasse tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, logo, o interno teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 24/04/2020. O caso em tela não se enquadrou na decisão que proferi no procedimento no 4401846-72.2020.8.07.0015 em 20/03/2020, por meio da qual determinei à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias. No entanto, tal período foi dilatado em 60 dias, ou seja, até 16/09/2020, conforme decisão proferida no mesmo procedimento em 04/05/2020. A Defesa constituída peticionou em 05/05/2020 solicitando a antecipação da progressão de regime. Atento ao pleito, este Juízo determinou, nesta data, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, bem como a expedição de certidão explicativa, essenciais para a análise do pleito”. (fls. 153/154). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela parcial admissão da impetração e, na parte admitida, pela denegação da ordem (fls. 175/185). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que em 8/5/2020 foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferindo progressão ao regime aberto ao paciente, tendo inclusive os autos sido redistribuídos em 11/5/2020 à VEPERA. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020 17:54:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora